Tribunal: STJ
Processo: 0267348-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020604 - MG (2025/0267348-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO SOUZA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
CORPUS
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, sob o fundamento de que foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em
corpus
situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O agravante sustenta que, embora não se admita o
como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, deve-se mitigar essa vedação em casos de flagrante ilegalidade,
apontando constrangimento ilegal na dosimetria da pena, na não aplicação da causa de
diminuição de participação de menor importância e na fixação de regime inicial mais
gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, diante da alegação de flagrante ilegalidade na
dosimetria da pena, na não aplicação da causa de diminuição de participação de menor
importância e na fixação de regime inicial mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui competência limitada ao processamento e
julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e",
da Constituição Federal, não podendo conhecer
que se insurge contra
habeas corpus
acórdão de Tribunal de origem já transitado em julgado.
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA50635116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: df7ba4ed-524a-49b4-852c-8fcd48b1928d

6. A decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados pelo
agravante, não havendo elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui competência limitada ao processamento e
julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e",
da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 29, § 1o; CP, art. 33, §§
2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg
no HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07.05.2019; STJ, AgRg
no HC 751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.04.2023; STF,
AgRg no HC 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
01.08.2018; STF, AgRg no HC 144.323/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 30.08.2017; STF, HC 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJe 16.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: df7ba4ed-524a-49b4-852c-8fcd48b1928d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020604 - MG (2025/0267348-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO SOUZA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
CORPUS
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, sob o fundamento de que foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em
corpus
situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O agravante sustenta que, embora não se admita o
como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, deve-se mitigar essa vedação em casos de flagrante ilegalidade,
apontando constrangimento ilegal na dosimetria da pena, na não aplicação da causa de
diminuição de participação de menor importância e na fixação de regime inicial mais
gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, diante da alegação de flagrante ilegalidade na
dosimetria da pena, na não aplicação da causa de diminuição de participação de menor
importância e na fixação de regime inicial mais gravoso.
Documento eletrônico VDA50635104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:31
Código de Controle do Documento: 7f04a422-de6d-4bd1-9579-6ab1f833e3fc

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui competência limitada ao processamento e
julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e",
da Constituição Federal, não podendo conhecer
que se insurge contra
habeas corpus
acórdão de Tribunal de origem já transitado em julgado.
5. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. A decisão agravada analisou de forma fundamentada os pontos apresentados pelo
agravante, não havendo elementos novos capazes de alterar o entendimento firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui competência limitada ao processamento e
julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e",
da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 29, § 1o; CP, art. 33, §§
2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg
no HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07.05.2019; STJ, AgRg
no HC 751.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.04.2023; STF,
AgRg no HC 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
01.08.2018; STF, AgRg no HC 144.323/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 30.08.2017; STF, HC 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, DJe 16.08.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO AURELIO DE
SOUZA DO NASCIMENTO em face de decisão monocrática que não conheceu do
(fl. 90-92).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50635104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:31
Código de Controle do Documento: 7f04a422-de6d-4bd1-9579-6ab1f833e3fc

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “embora não se admita o
como sucedâneo de revisão criminal, deve-se mitigar essa vedação quando
habeas corpus
houver flagrante ilegalidade apta a ensejar constrangimento ilegal” (fl. 97).
Afirma que o constrangimento ilegal está evidenciado pelo não
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1o, do Código Penal);
pela exasperação desproporcional da pena-base, sem fundamentação concreta e
individualizada e pela fixação de regime inicial para cumprimento da pena em violação
aos arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Requer, pois, a reforma da decisão monocrática para que se conheça do
para “aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância
habeas corpus
(art. 29, §1o, CP)”; “readequar a dosimetria da pena, afastando os fundamentos genéricos
que exasperaram a pena-base; “fixar regime inicial mais brando, em consonância com a
pena final e a jurisprudência desta Corte” (fl. 98).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por
seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada:
“Contudo, o presente
, impetrado em
, investe
writ
21/07/2025
contra acórdão que transitou em julgado em
(disponível na
26/02/2025
consulta pública do TJMG). Diante disso, não deve ser conhecido, pois
foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação
na qual não se configurou a competência originária desta Corte”. (fl. 91)

Consoante assentado na decisão agravada, uma vez que a decisão
condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por
impetrar
nesta instância superior. Isso se deve ao fato de que a competência do
writ
Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal,
limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
No caso em análise, a presente impetração insurge-se contra acórdão do
Tribunal de origem que já transitou em julgado. Diante disso, não se deve conhecer o
, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50635104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:31
Código de Controle do Documento: 7f04a422-de6d-4bd1-9579-6ab1f833e3fc

Nessa linha: HC 288.978/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
; AgRg no HC
21/5/2018
n. 486.185 /SP, Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe
; AgRg no
07/05/2019
HC n. 751.787 /SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/4/2023
Cito, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 134.691/RJ,
Primeira Turma, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1o/8/2018; AgRg no HC
n. 144.323/SP, Segunda Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
; e HC n. 199.284/SP, Primeira Turma, relator Ministro Marco Aurélio, DJe de
30/8/2017
.
16/8/2021
Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade a justificar a
concessão de ordem de ofício.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50635104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:31
Código de Controle do Documento: 7f04a422-de6d-4bd1-9579-6ab1f833e3fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0267348-9
HC 1.020.604 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00158120720228130024 10000241569292001 158120720228130024
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCO AURELIO SOUZA DO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: ORLANDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO SOUZA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605551<05809113542@
2025/0267348-9 - HC 1020604 Petição : 2025/0080635-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:42
Código de Controle do Documento: 8E9D3619-D0B8-4F08-948A-49A92B40E991